Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711546-58.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes contra o acórdão que deu provimento à remessa necessária e ao apelo interposto pelo réu, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Após o julgamento dos embargos e publicado respectivo acórdão (ID 18193933), o Distrito Federal peticiona nos autos e junta documentos extraídos de processo administrativo alegando que: “O Distrito Federal apresenta essas informações à Vossa Excelência apenas com o intuito de manter atualizado no processo judicial o estágio dos atos praticados na esfera administrativa.” (ID 18265375 - Pág. 3.) – g.n. Posto isso, nada a prover em relação à petição de ID 18265375, retornem os autos à Secretaria da Turma para dar prosseguimento ao feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador